Tribunal: TJMT
Processo: 0042874-61.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
GRAVANTE(S):
FRANCISCO FREITAS LIMA E OUTRO(s)
AGRAVADO(S):
MUNICIPIO DE MATUPA

Número do Protocolo: 42874/2016
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO - RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO – ARTIGO 520 INCISO VII DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez julgada procedente a ação de reintegração de posse, com o deferimento, na própria sentença, da tutela pretendida e com a determinação de expedição de mandado de imissão de posse, o recurso de apelação deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.

AGRAVANTE(S):
FRANCISCO FREITAS LIMA E OUTRO(s)
AGRAVADO(S):
MUNICIPIO DE MATUPA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Freitas de Lima e Outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 126-40.2014.8.11.0111, proposta pelo Município de Matupá, recebeu o recurso de apelação interposto pelos Agravantes apenas sob o efeito devolutivo, nos termos do art. 520, inciso VII, do CPC.
Os Agravantes asseveram que, por se tratar de reintegração de posse com a determinação para efetivação da medida antes do trânsito em julgado da sentença configura indubitável risco de lesão grave e de difícil reparação aos Agravantes, que seriam retirados sumariamente do imóvel litigioso.
Argumentam que diante da pendência de julgamento do recurso de apelação em segunda instância, conceder ao recurso apenas o efeito devolutivo estaria ofendendo seus direitos à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, para receber o recurso de Apelação dos Agravantes no duplo efeito (suspensivo e devolutivo).
A liminar recursal foi indeferida (fls.1341/1344).
Por sua vez, o Agravado não apresentou contrarrazões (fl. 1346).
Sem informações.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse capaz de justificar a intervenção ministerial. (fls. 1350/1352)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Freitas de Lima e Outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 126-40.2014.8.11.0111 proposta pelo Município de Matupá, recebeu o recurso de apelação interposto pelos Agravantes apenas sob o efeito devolutivo, nos termos do art. 520, inciso VII, do CPC.
Os Agravantes aduzem que, por se tratar de reintegração de posse com a determinação para efetivação da medida antes do trânsito em julgado da sentença, configura indubitável risco de lesão grave e de difícil reparação aos Agravantes, que seriam retirados sumariamente do imóvel litigioso.
Argumentam, ainda, que, diante da pendência de julgamento do recurso de apelação em segunda instância, conceder ao recurso apenas o efeito devolutivo estaria ofendendo seus direitos à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.
Portanto, o cerne recursal cinge-se em verificar, considerando a peculiaridade do caso, se o recurso de Apelação apresentado pelos Agravantes deva ser recebido sob o duplo efeito (suspensivo e devolutivo).
Pois bem.
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Ressalto que o Agravo de Instrumento, por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.
Ressai dos autos que o Município de Matupá propôs a Ação de Reintegração de Posse nº 126-40.2014.8.11.0111, buscando a imissão na pose de um imóvel de 17.000 m2, ilegalmente ocupado pelos Agravantes.
Após toda instrução processual, o juiz singular julgou procedentes os pedidos da inicial, deferindo, no ato sentencial, a tutela antecipada pretendida, determinando que os Agravantes desocupassem a área em litígio no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária.
A antecipação de tutela foi deferida diante do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação encontrado no risco da municipalidade perder o convênio firmado com o Ministério do Turismo no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), já empenhados, na execução de uma obra já em andamento nos entornos da área em litígio.
Ao receber a Apelação, foi atribuído apenas efeito devolutivo ao recurso, e, irresignados, os Agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento para reformar esta decisão e atribuir, também, efeito suspensivo à Apelação.
Tenho que este recurso não merece prosperar.
Isso porque, é sabido que a teor do inciso VII, do artigo 520 do CPC/73, aplicável à hipótese, o recurso de apelação interposto em face da sentença que confirmar a antecipação dos efeitos da tutela deve ser recebido somente no efeito devolutivo, vejamos:
Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que:
[...]
VII – confirmar a antecipação dos efeitos da tutela.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema:
DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇAO DE TUTELA CONCEDIDA EM SENTENÇA – RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De regra, o recurso de apelação é recebido no duplo efeito, mas em se tratando de sentença que, ao acolher a pretensão autoral, no mesmo ato, antecipa os efeitos da tutela, entende-se que o apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. 2. Afastar a efetividade desse comando judicial, limitando o imediato cumprimento da liminar, seria o mesmo que restringir a jurisdição com enfoque em interpretação literal do art. 520, VII, do CPC, atitude essa que não se coaduna com a atual fase do Poder Judiciário. 3. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 0152889-39.2012.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/02/2013, Publicado no DJE 22/02/2013) (destaquei)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA – APELAÇÃO RECEBIDA SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo a sentença confirmado a antecipação dos efeitos da tutela, por força do disposto no inciso VII do art. 520 do CPC, a apelação será recebida unicamente no efeito devolutivo.
(N.U 0007203-74.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016)
Portanto, não merece prosperar, também, o argumento de que conceder ao recurso apenas o efeito devolutivo estaria ofendendo seus direitos à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.
Ademais, vale transcrever aqui julgados dos Tribunais Pátrios que os próprios Agravantes citam na inicial deste recurso (fls. 11/12) e que corroboram com o entendimento de que a Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. In verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. Em regra, o recurso de apelação é recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 520, "caput", primeira parte, do CPC. Na espécie, a sentença proferida na ação de imissão de posse deferiu a tutela antecipada para determinar a imediata imissão da autora na posse do imóvel. O recurso de apelação foi corretamente recebido no efeito devolutivo tendo em vista a concessão de tutela antecipada por ocasião da sentença (art. 520, VII, do CPC). Precedentes. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento, Nº 70064435712, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 22-04-2015) (destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. LIMINAR CONCEDIDA NA SENTENÇA. EXEGESE DO ART. 520, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez julgada procedente a ação de reintegração de posse, com o deferimento, na própria sentença, da tutela de reintegração de posse pretendida e com a determinação de expedição de mandado de reintegração de posse, o recurso de apelação deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. (Agravo de Instrumento, Nº 70053157681, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 07-02-2013) (destaquei)
Dessa forma, considerando que, no ato sentencial, foi concedida a tutela antecipada e determinou a imediata imissão na posse em face de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conclui-se que o recurso de Apelação deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 520, inciso VII, do CPC/73, como acertadamente fez o juiz singular.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR